Tribunal: STF
Processo: RE 1428050
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. CUMPRIMENTO DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO.



    1. Remessa oficial e de apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença proferida em ação ordinária movida pelo MUNICÍPIO DE CORTES-PE, que, confirmando a liminar deferida, julgou procedente o pedido para : declarar nulo o Parecer Técnico Complementar de Reanálise da Prestação de Contas nº12/2016, que reprovou a prestação de contas inerente ao Convênio MTur/MUNICÍPIO DE CORTÊS -PE/Nº 759778/2011, celebrado junto à União, por intermédio do Ministério do Turismo, proferindo julgamento com resolução do mérito, com sustentação no art. 487, I, do CPC;



    2. A questão foi apreciada por esta Egrégia Segunda Turma ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a liminar (AGTR nº 0808842-95.2016.4.05.0000);



    3. O convênio celebrado com o Ministério do Turismo teve por objeto desenvolver o turismo por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Ações de Promoção Turística do Município de Cortês", no âmbito do Programa "Campanhas para Promoção do Turismo no Mercado Nacional", conforme Plano de Trabalho aprovado, o qual, por sua vez, previu a promoção do Município como destino turístico, através da divulgação por meio de materiais como folders, camisas de malhas e cartazes;



    4. De acordo com o Parecer Técnico Complementar de Reanálise de Prestação de Contas nº. 12/2016,formulado por ocasião do pedido de reconsideração feito pelo Município demandante, o motivo que levou a área técnica a reprovar a prestação de contas foi "a estratégia utilizada para a distribuição dos itens promocionais produzidos no âmbito do presente convênio e, por consequência, a forma de fazer ainformação turística desses itens chegar até o consumidor final", ressaltando-se que "os materiais promocionais foram produzidos em sua totalidade, porém sua distribuição em nada divulgou e/ou promoveu o Município como destino turístico";



    5. A despeito da estratégia de distribuição de materiais realizada pelo Município poder não ter sido amelhor, fato é que há considerável registro nos autos (inclusive fotográfico), de que foram efetivamente produzidos e distribuídos, inclusive em hotéis, empresas e locais de grande circulação turística do Estado de Pernambuco e de outros Estados, não ficando a divulgação restrita aos locais indicados pela equipe técnica, de modo que fora alcançada a finalidade do Convênio em comento. Em vista disso, a integral rejeição da prestação de contas, por suposta inexecução do objeto, afigura-se desproporcional;



    6. Remessa oficial e apelação improvidas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 70 e 160, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na verdade, tal matéria foi objeto de apreciação por esta Turma quando do julgamento do agravo de instrumento de nº 0808842-95.2016.4.05.0000. Assim, em razão de inexistência de qualquer fato novo, utilizo-me, como razão de decidir, aquelas já ali expostas, in verbis :



    “O convênio celebrado com o Ministério do Turismo teve por objeto desenvolver o turismo por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Ações de Promoção Turística do Município de Cortês", no âmbito do Programa "Campanhas para Promoção do Turismo no Mercado Nacional", conforme Plano de Trabalho aprovado, o qual, por sua vez, previu a promoção do Município como destino turístico, através da divulgação por meio de materiais como folders, camisas de malhas e cartazes.



    De acordo com o Parecer Técnico Complementar de Reanálise de Prestação de Contas nº. 12/2016, formulado por ocasião do pedido de reconsideração feito pelo Município demandante, o motivo que levou a área técnica a reprovar a prestação de contas foi "a estratégia utilizada para a distribuição dos itens promocionais produzidos no âmbito do presente convênio e, por consequência, a forma de fazer a informação turística desses itens chegar até o consumidor final", ressaltando-se que "os materiais promocionais foram produzidos em sua totalidade,porém sua distribuição em nada divulgou e/ou promoveu o Município como destino turístico".



    Contudo, consoante ressaltado na decisão agravada, "embora possa ter sido equivocada a estratégia de distribuição de materiais nos referidos locais, há considerável registro nos autos, inclusive fotográfico, que a divulgação e a entrega dos materiais de divulgação produzidos pelo Município autor ocorreu também em hotéis, empresas e locais de grande circulação turística do Estado de Pernambuco e de outros Estados, autorizando a conclusão que a divulgação dos materiais produzidos não ficou restrita aos locais indicados pela equipe técnica, atendendo à finalidade do Convênio firmado com o Ministério do Turismo, pelo que a rejeição integral da prestação de contas, pela suposta inexecução do objeto, afigura-se desproporcional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente